Tribunal: TJBA
Processo: 8009241-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009241-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELIANA FERREIRA VASCO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA ESCOLAR. IRMÃOS GÊMEOS. DIREITO À EDUCAÇÃO E À UNIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Ordinária nº 8000919-92.2025.8.05.0022, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a matrícula do menor Gustavo Vasco de Sousa no 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar – CPM Professor Alexandre Leal Costa, na mesma turma de seu irmão gêmeo, Brunno Vasco de Sousa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a matrícula de irmãos gêmeos na mesma turma escolar, ainda que apenas um deles tenha sido contemplado em sorteio de vagas, à luz do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória, sendo vedado o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância e prejulgamento da causa. 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 5. O art. 53, V, do ECA assegura às crianças e adolescentes o direito de estudarem na mesma unidade escolar quando irmãos estiverem matriculados na mesma etapa da educação básica, independentemente de previsão editalícia. 6. A aplicação literal do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 deve ser mitigada quando a negativa da tutela provisória resultar no perecimento do direito à educação e à convivência familiar, especialmente diante da comprovação da situação de vulnerabilidade da criança. 7. A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o TJBA e o TRF1, tem reconhecido a ilegalidade da recusa administrativa de matrícula de irmãos gêmeos em escolas públicas na mesma etapa de ensino, mesmo diante da adoção de sorteios como critério seletivo, privilegiando o melhor interesse da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência que garante a matrícula de irmãos gêmeos na mesma turma da rede pública de ensino encontra respaldo no art. 53, V, do ECA, devendo prevalecer sobre restrições editalícias fundadas em sorteio. 2. A concessão de liminar que assegura esse direito não configura esgotamento do objeto da ação quando visa evitar perecimento de direito fundamental da criança. 3. O princípio do melhor interesse da criança deve orientar a interpretação e aplicação das normas sobre acesso à educação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º; ECA, art. 53, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8009645-29.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira, j. 10.02.2023; TRF1, AC nº 1011166-60.2018.4.01.3801, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, j. 08.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009241-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ELIANA FERREIRA VASCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.